Tribunal: TJMT
Processo: 1004866-62.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004866-62.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), P. M. C. - CPF: 065.522.561-75 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), L. M. C. - CPF: 077.842.711-07 (APELADO), T. M. C. - CPF: 077.842.331-08 (APELADO), JULIANA SOARES MAIA CAMPOS - CPF: 048.612.106-23 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JULIANA SOARES MAIA CAMPOS - CPF: 048.612.106-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004866-62.2022.8.11.0040

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR - FALTA DE INFORMAÇÕES E DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS PASSAGEIROS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS
- DANO MORAL
CONFIGURADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO -
RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea
caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004866-62.2022.8.11.0040

Apelação no 1004866-62.2022.8.11.0040

Apelante:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Apelado:
P. M. C., L. M. C. e T. M. C.

1a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
P. M. C., L. M. C. e T. M. C.,
representados por
JULIANA SOARES MAIA CAMPOS,
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), sendo R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, valor este que deve ser corrido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 481, inciso do CPC. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 147877691): Afirma que o voo adquirido pelos apelados sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais. No entanto, a apelante tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 147877697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004866-62.2022.8.11.0040

Apelação no 1004866-62.2022.8.11.0040

Apelante:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Apelado:
P. M. C., L. M. C. e T. M. C.

1a Vara Cível da Comarca de Sorriso

V O T O

Os autores, menores representados por sua genitora
JULIANA SOARES MAIA CAMPOS
, alegam que tiveram seu voo cancelado pela requerida sem qualquer aviso prévio, tendo um atraso, em razão do remanejamento, de mais de 14h (quatorze horas) para chegar em seu destino final.

Afirmam que sofreram danos morais em razão do cancelamento do voo e, portanto, ajuizaram a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo pela companhia aérea requerida. No entanto, em que pese a apelante alegar que o
cancelamento do voo adquirido pelos autores fora motivado exclusivamente por motivos técnicos operacionais, não há provas nesse sentido.

A requerida não comprovou os alegados motivos técnicos que justificassem o cancelamento do voo, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO –
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL

– CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MÁ CONDIÇÃO CLIMÁTICA – FATO NÃO DEMONSTRADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1043920-37.2019.8.26.0100; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Apelação – Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo e cancelamento de voo. Autora que chegou ao destino final com mais de 20 horas de atraso.
Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Fortuito interno. Supostos problemas operacionais que estão inseridos no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade dos fornecedores de serviços.
Danos morais. Ocorrência. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00 que não merece minoração, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença Mantida. Apelos Desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1022075-89.2019.8.26.0506; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de procedência – Cancelamento de voo em razão de condições climáticas, realocação da passageira em transporte terrestre (ônibus), e falta de assistência material – Fortuito externo ou força maior que resultaria na exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea (artigos 393 e 734 do Código Civil) –
Companhia aérea que não comprovou necessidade de cancelamento do voo e realocação na modalidade de transporte terrestre, e nem que tenha oferecido a devida assistência material à passageira – Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 – Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes
– Obrigação de indenizar (CDC, art. 14) - Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum mantido por condizente com o escopo legal – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJSP; Apelação Cível 1013261-45.2019.8.26.0003; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)

É inclusive este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – ALEGAÇÃO DE EVENTOS CLIMÁTICOS QUE IMPEDIAM A DECOLAGEM DE AERONAVE – NÃO COMPROVADA - ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. À falta de comprovação de evento climático que impeça a decolagem de aeronave, a empresa aérea é responsável pelo cancelamento do vôo, sobretudo quando não presta a assistência adequada ao consumidor. 2. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. (Ap 168901/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)”

Ademais, nota-se que a companhia aérea requerida sequer adotou as providências necessárias para amenizar o transtorno/prejuízo causado, já que os autores foram reacomodados em outro vôo e, com isso, somente chegaram ao destino final no dia 19/01/2022, às 03h30min, o que ocasionou um atraso de 14 horas na viagem.

Dessa forma, o cancelamento do voo adquirido pelos autores e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço –
Cancelamento de voo – Realocação da autora em voo marcado para o dia seguinte - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" em hipóteses de longos períodos de atraso – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Redução - Inadmissibilidade
– Sentença mantida – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1018194-72.2018.8.26.0625; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 24/03/2020)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS –
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REACOMODAÇÃO DO AUTOR EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – PERDA DE CONEXÃO - CHEGADA AO DESTINO APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1002794-30.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL -
Atraso de aproximadas 8 (oito) horas para embarque na viagem entre Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ com posterior cancelamento do voo - Atraso do voo inicial com justificativa de readequação da malha aérea - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a autora -

Ausência de prestação de assistência a fim de diminuir os desconfortos do atraso - Dano moral configurado -
Indenização de R$ 4.000,00 majorada para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às especificidades da causa - Precedentes desta Corte - Sentença reformada em parte -Recurso parcialmente provido para elevar a verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorada a honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC). (TJSP; Apelação Cível 1011955-41.2019.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$21.000,00 (R$7.000,00 para cada autor) não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023